Tribunal: TJDFT
Processo: 0739628-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PETIÇÃO CÍVEL (241) 0739628-51.2021.8.07.0000 REQUERENTE: SAUDE RIO E MAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIO DE RECEITA DA SECRETARIA EXECUTIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERA DECISÃO 1. Cuida-se de petição com pedido de tutela de urgência formulado pela impetrante, concomitantemente à apelação - em autos apartados -, interposta contra a sentença terminativa (id 31348132, fls. 84-91) da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que extinguiu o feito em razão da decadência do prazo para impetração do writ e revogou a liminar anteriormente deferida para suspender a exigibilidade do crédito tributário (ICMS), ante o depósito de seu montante integral. Afirma que o depósito integral do débito, promovido nos autos de origem, impõe a suspensão de sua exigibilidade (CTN 151, II), por se tratar de direito subjetivo do contribuinte. Pede a aplicação de efeito suspensivo ao apelo (CPC 1.012, §§ 3o e 4o), a fim de manter-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, até o julgamento final do recurso; bem como seja determinada, à autoridade coatora, a exclusão da certidão positiva de débitos. 2. O pedido de aplicação de efeito suspensivo implica a análise do mérito do mandamus, o qual somente pode ser alcançado se superada a decadência reconhecida pelo Juízo a quo, o que sequer foi abordado no pedido de tutela de urgência. De toda sorte, assinalo que o ato supostamente ilegal -constituição definitiva do crédito tributário - ocorreu em 26/03/21 (id 31348132, fl. 69), ao passo que o mandado de segurança foi impetrado em 17/09/21, ou seja, após ultrapassado o prazo decadencial de 120 dias, previsto na Lei 12.016/09, art. 23. Logo, não se faz presente a relevância da fundamentação exigida pelo § 4o do art. 1.012 do CPC. 3. Indefiro o efeito suspensivo. Caso os autos principais já se encontrem no TJ, para ele deve trasladar-se cópia da presente, identificando-a. Intimem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator